Tribunal: TJBA
Processo: 0002738-69.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002738-69.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: RICARDO NOGUEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
SARAH HINARAI SANTOS DA FONSECA, HELDER MORAIS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE JACOBINA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. ENFERMEIRO. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL. INDENIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA, NO PARTICULAR. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0002738-69.2013.8.05.0137
2
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE JACOBINA

e parte Apelada
RICARDO NOGUEIRA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
.

Sala das sessões,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.